Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752904-13.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIANA MARTINS DE ARAUJO PACIENTE: EDUARDO ALVES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada FABIANA MARTINS DE ARAUJO em favor de EDUARDO ALVES PEREIRA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) – autos n. 0762853-58.2025.8.07.0001. De início, a impetrante aponta nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada em face do paciente e, assim, alega a inexistência de flagrante e da materialidade do delito. No mais, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar do paciente, decretada sem indicação do perigo do estado de liberdade e baseada na gravidade em abstrato do delito. Pede, então, a concessão de medida liminar, para a revogação da prisão preventiva e imediata soltura do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). No mérito, pede a confirmação da decisão liminar e a anulação das provas obtidas por meio ilícito e derivadas (art. 157, CPP). Em id 78958210, a eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, em regime de plantão judicial, não apreciou o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, em que pese à argumentação da impetrante. Com efeito, a decisão que, em sede de audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente veio devidamente fundamentada, nos seguintes termos: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram este amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Trata-se de substanciosa quantidade de variadas drogas (cocaína e maconha) apreendidas em duas casas diferentes, a primeira, residência do indiciado EDUARDO ALVES PEREIRA, que inclusive confessou a prática de atividades ilícitas de tráfico de drogas, e segunda a ligada ao indiciado FERNANDO DOS SANTOS PACHECO. Tal quantidade, bem como a apreensão de apetrechos que indicam atividade contínua de tráfico, e ainda a extensa folha penal dos envolvidos são suficientes, numa análise perfunctória, para evidenciar que em liberdade constituem uma ameaça à ordem pública. Rafael, segundo os depoimentos, seria o proprietário das drogas apreendidas na residência de Eduardo Alves Pereira. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (id 257632710 dos autos originários - sublinhei) Diga-se, ainda, que a alegação acerca das circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do paciente e sua respectiva nulidade, além da ausência de materialidade delitiva, depende, evidentemente, de maior incursão na matéria de provas, inviável nesta restrita sede de ação constitucional, como é cediço. No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito, ao contrário do sustenta a impetrante, e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dado o histórico apresentado (cf. id 257633311 dos autos de origem – FAP), é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator